Tribunal: TJES
Processo: 0009126-71.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009126-71.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELE GONCALVES DA SILVA GAUDIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DE PROCESSO PENDENTE DE JULGAMENTO DE RECURSO EXCEPCIONAL CONTRA ACÓRDÃO EM IRDR. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. PROVIMENTO COM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deliberou sobre o mérito da controvérsia relativa à base de cálculo da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) devida aos militares estaduais, alegando omissão quanto à necessidade de suspensão processual em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 5005268-14.2024.8.08.0000, cuja tese jurídica está pendente de julgamento definitivo em recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão apontada quanto à suspensão do processo em razão do IRDR configura vício apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) determinar se o efeito suspensivo automático previsto no § 1º do art. 987 do CPC/2015 impõe a suspensão do processo até o julgamento definitivo do recurso especial interposto contra o acórdão que julgou o IRDR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado incorre em omissão ao não enfrentar a questão da suspensão do processo em decorrência do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, limitando-se a deliberar sobre o mérito da controvérsia, o que compromete a plenitude da prestação jurisdicional.

4)
O § 1º do art. 987 do CPC/2015 estabelece que recursos excepcionais interpostos contra decisões proferidas em IRDR possuem efeito suspensivo automático (ope legis), devendo os processos relacionados permanecer sobrestados até o julgamento definitivo desses recursos, conforme entendimento consolidado em precedentes do STJ.

5)
A suspensão processual determinada no âmbito do IRDR visa a evitar decisões contraditórias e assegurar a uniformidade e a segurança jurídica, pilares do microssistema de precedentes instituído pelo CPC/2015.

6)
O respeito à suspensão processual é indispensável para prevenir a fragmentação do ordenamento jurídico e a multiplicação de atos processuais conflitantes, assegurando a aplicação homogênea da tese jurídica firmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Embargos de declaração providos, com efeito infringente, para suprir a omissão reconhecida e determinar a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos recursos excepcionais interpostos contra o acórdão do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000.

Tese de julgamento
:

1) O efeito suspensivo automático previsto no § 1º do art. 987 do CPC/2015 impõe a suspensão dos processos relacionados ao IRDR até o julgamento definitivo dos recursos excepcionais interpostos contra a decisão que o julgou.

2) A ausência de enfrentamento expresso da questão da suspensão processual decorrente de IRDR constitui omissão apta a justificar a oposição e o provimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II; 987, § 1º; 982, § 5º; 988.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.869.867/SC, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 03.05.2021; STJ, REsp nº 1.976.792/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No que se refere especificamente ao vício da omissão, estabelece o inciso II do art. 1.022 do CPC/15,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
[...]

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.”

No presente caso, o embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão ao não considerar a determinação de suspensão processual decorrente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 5005268-14.2024.8.08.0000, cuja tese jurídica ainda não teve apreciação definitiva dos tribunais superiores, permanecendo pendente de julgamento de recurso especial interposto contra o acórdão do incidente, alegando, ainda, que tal suspensão possui fundamento no §1° do art. 987do CPC, que confere efeito suspensivo automático a recursos excepcionais interpostos contra decisões proferidas no âmbito de IRDR, visando a uniformidade e a segurança jurídica.

Pois bem. Compulsando-se os autos, verifica-se que o acórdão embargado não enfrentou expressamente a questão da suspensão processual, limitando-se a deliberar sobre o mérito da controvérsia relativa à base de cálculo da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) devida aos militares estaduais.

Com efeito, essa lacuna caracteriza omissão relevante, especialmente porque a suspensão processual determinada pelo IRDR tem por objetivo evitar decisões contraditórias e assegurar a aplicação uniforme da tese jurídica em âmbito nacional.

Como se sabe, a sistemática processual do IRDR confere à suspensão dos processos pendentes um papel essencial para a segurança jurídica e a isonomia. O § 1º do art. 987 do CPC estabelece que os recursos excepcionais interpostos contra decisões de IRDR possuem efeito suspensivo automático (ope legis), de modo que a suspensão dos processos somente pode ser levantada após o julgamento definitivo desses recursos.

Trata-se de regra que busca prevenir a fragmentação do ordenamento jurídico e a multiplicação de atos processuais potencialmente inúteis ou conflitantes, assegurando que a tese jurídica firmada pelos tribunais superiores seja aplicada uniformemente, conforme se extrai de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO PENDENTE. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DECISÃO. SOBRESTAMENTO. RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado (REsp 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/05/2021). 2. A decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5º, do CPC), ou seja, não havendo IRDR com força obrigatória em vigor, não se estaria diante de nenhuma das hipóteses de reclamação (art. 988 do CPC).
3. Embora haja decisões do STJ no sentido de não ser necessário aguardar o trânsito em julgado de matéria firmada em IRDR para sua aplicação, esse entendimento é mais adequado nos casos em que a coisa julgada só não se formou porque pendente o exame de embargos de declaração ou petição autônoma, mas não nas hipóteses em que pendente o julgamento do próprio recurso excepcional (art. 982, § 5º, do CPC). 4. Hipótese em que não cabe reclamação contra decisão que determina o sobrestamento do feito enquanto pendente de julgamento o recurso especial interposto em face do acórdão que julga Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR). 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023, DJe de 20/6/2023.)

No caso em exame, a decisão de mérito do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, embora já proferida pelo egrégio Tribunal Pleno desta Corte, encontra-se pendente de apreciação por recurso especial, circunstância que atrai a aplicação do efeito suspensivo automático previsto no CPC.

Ademais, o respeito à suspensão processual é indispensável para garantir a eficácia do microssistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil de 2015, o qual exige que a tese jurídica firmada em IRDR seja implementada de forma homogênea e vinculante, tendo em vista que a retomada de processos antes do julgamento definitivo do recurso especial poderia acarretar decisões conflitantes, violando a segurança jurídica e comprometendo a estabilidade das relações jurídicas.

Assim, a omissão identificada no acórdão embargado compromete a plenitude da prestação jurisdicional, pois negligencia aspecto processual essencial à resolução da controvérsia, sendo o exame do impacto do efeito suspensivo automático dos recursos excepcionais indispensável para a correta aplicação das normas processuais e para a proteção dos princípios estruturantes do ordenamento jurídico.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou provimento
, com efeito infringente, para suprir a omissão reconhecida e determinar a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo dos recursos excepcionais interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, em observância ao § 1º do art. 987 do CPC, garantindo a uniformidade e a segurança jurídica necessárias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.